Tribunal: TJMT
Processo: 0000026-19.2013.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000026-19.2013.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), VIACAO NOVA INTEGRACAO LTDA - CNPJ: 80.544.885/0003-90 (APELADO), MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO - CPF: 703.130.591-87 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), ASSIS GURGACZ - CPF: 005.858.319-04 (APELADO), UNEP TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 06.787.110/0001-21 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida, configurando violação ao princípio da dialeticidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais apresentadas pelo Agravante impugnaram, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão agravada, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 4. As razões do agravo interno reiteraram argumentos já refutados na decisão monocrática, sem correlação com os fundamentos que embasaram a sentença de extinção da execução fiscal, configurando manifesta violação ao princípio da dialeticidade. 5. A tentativa de introduzir novos argumentos em sede de agravo interno caracteriza inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso que se limita a reiterar argumentos genéricos. 2. É vedada a inovação recursal em sede de agravo interno."

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.021, § 1º, 85, § 5º, 86 e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1943856/PB, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
16/08/2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.735.121/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
06/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida pelo Relator, que não conheceu do recurso de Apelação interposto em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença
recorrida, em violação ao princípio da dialeticidade.

Em suas razões recursais,
o Estado de Mato Grosso
argumenta que a sentença de primeiro grau fixou honorários sucumbenciais em 8% sobre o proveito econômico obtido pelo embargante, em razão da sucumbência parcial, e honorários de 2% em favor da Fazenda Pública, devido à sucumbência mínima atribuída ao embargante, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86 do CPC. Sustenta que a sentença deixou de aplicar o escalonamento proporcional previsto no artigo 85, §5º, do CPC, uma vez que o proveito econômico auferido pela parte vencedora supera 200
salários mínimos
, o que imporia a fixação dos honorários de acordo com as faixas sucessivas estabelecidas na norma.

O Estado também aponta a omissão quanto à aplicação do artigo 90, §4º, do CPC, que prevê a redução dos honorários pela metade em caso de reconhecimento parcial do pedido, o que teria ocorrido, considerando que o Estado reconheceu a prescrição de parte dos créditos constantes da CDA e realizou a recomposição dos valores devidos, culminando no pagamento residual por meio de adesão ao Refis.

Por fim, o Estado sustenta que a referência à equidade para fixação dos honorários decorreu de erro escusável, resultante de embargos de declaração opostos por executada
co-responsável
já excluída da CDA por ilegitimidade passiva. Diante desse contexto, requer o provimento do agravo para reformar a decisão monocrática, conhecer do recurso e, consequentemente, dar-lhe provimento para reformar a sentença proferida, aplicando-se os artigos 85, § 5º, e 90, § 4º, do Código de Processo Civil na fixação da verba honorária.

Por outro lado, a parte agravada,
Viação Nova Integração Ltda., em contrarrazões
sustenta que o Agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, configurando violação ao princípio da dialeticidade, conforme disposto no art. 1.021, § 1º, e art. 932, III, do CPC. Argumenta que o Agravante apenas repetiu os argumentos já rechaçados na decisão monocrática, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos que embasaram a decisão recorrida. Além disso, alega que o Agravante busca a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC para reduzir os honorários sucumbenciais pela metade, sem que tenha havido concordância com os termos da defesa apresentada, o que inviabiliza tal benefício.

Diante disso, a Agravada requer o não conhecimento do recurso por inépcia, a majoração dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, e a aplicação de multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do agravo, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como é cediço, o agravo interno é o meio recursal cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021, caput e §1º, do Código de Processo Civil
, que exige que o recorrente impugne especificadamente os fundamentos da decisão agravada, como se vê:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.”

Tal requisito reflete diretamente o princípio da dialeticidade
, impondo ao recorrente o ônus de apontar especificamente os fundamentos que entende equivocados, permitindo que o órgão julgador realize uma análise precisa dos pontos de inconformismo.

No caso vertente, o Estado de Mato Grosso interpõe agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu de sua apelação, em razão da violação ao princípio da dialeticidade, ante a manifesta ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida. O
decisum
de primeira instância extinguiu a execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, em razão da comprovação de quitação integral do débito tributário pela parte executada, fixando os honorários advocatícios em 8% sobre o valor do proveito econômico em favor da parte executada, em razão da sucumbência parcial, e em 2% em favor da Fazenda Pública, considerando a sucumbência mínima atribuída à parte executada, nos termos dos artigos 85, §2º, e 86 do Código de Processo Civil
.

Nas razões de apelação, o
Estado de Mato Grosso
concentrou-se em justificar a aplicação de
equidade
na fixação dos honorários advocatícios, sustentando que o juízo a quo teria desconsiderado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema 1.076
e o
distinguishing
posterior que autoriza a aplicação do
artigo 85, §8º, do CPC
em hipóteses de exclusão de coexecutado por ilegitimidade passiva, sem impugnação do crédito tributário. Alegou, ainda, que a questão estaria submetida à afetação no
Tema 1.265/STJ
, o que reforçaria a necessidade de aplicação da equidade na fixação dos honorários.

No entanto, o argumento relativo à equidade revela-se processualmente inviável, pois o reconhecimento de ilegitimidade passiva ocorreu em decisão anterior, proferida em 26/10/2019, que
não foi
impugnada oportunamente pelo Estado — o que conduz à preclusão consumativa sobre a matéria.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, mesmo matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão quando não impugnadas no momento processual adequado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL .
DETERMINAÇÃO DE BAIXA DA HIPOTECA INSTITUÍDA EM FAVOR DO AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA VENDEDORA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO
OPORTUNO .
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MODIFICAÇÃO POSTERIOR. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INALTERABILIDADE DA DECISÃO
JUDICIAL .
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio, "o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (
arts
. 493, 494 e 507 do CPC/15)" - (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.167.255/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
1º/7/2020
) .
2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1943856 PB 2021/0180334-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)”

A propósito, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento nos seguintes termos:

“REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NECESSIDADE DE PROPOSIÇÃO DE AÇÃO DE CONHECIMENTO PRÉVIA – ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA EXORDIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DIREITO DO RECORRIDO – AUSÊNCIA DE TÍTULO VÁLIDO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ADEQUAÇÃO – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL – ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. De acordo com o entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios, a preclusão consumativa se perfaz quando há a insurgência de questão não abordada no momento oportuno, irrelevante, inclusive, se a matéria arguida é de ordem pública. [...] (N.U 0002087-78.2016.8.11.0003
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/10/2020,
Publicado
no DJE 26/10/2020)”

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – INTERESSE RECURSAL REMANESCENTE – APLICAÇÃO REGRA DO ARTIGO 90, §4º DO CPC – NÃO CABIMENTO – PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A redução do §4º do artigo 90 do CPC somente se aplica em casos de reconhecimento expresso do pedido pela exequente.

É pacífica a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior no sentido de ser necessária a insurgência específica da parte contra a decisão que arbitra os honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de preclusão.

Recurso desprovido.

(N.U 1001495-49.2020.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2023,
Publicado
no DJE /01/
2024)
[
g.n
.]
”

Dessa forma, uma vez consolidad
o
o reconhecimento da ilegitimidade passiva
e a fixação dos honorários
, qualquer tentativa de reabertura da questão em fase recursal configura manifesto desrespeito ao instituto da preclusão, o que inviabiliza o acolhimento do argumento em sede de apelação.

Além da questão da preclusão, resta igualmente configurada a violação ao princípio da dialeticidade
.

A sentença que extinguiu a execução fiscal foi fundamentada exclusivamente na extinção pelo pagamento, nos termos do artigo 924, II, do CPC
. Logo, qualquer impugnação válida deveria necessariamente atacar esse fundamento, demonstrando, de forma clara e direta, em que ponto teria havido erro ou ilegalidade na decisão de primeira instância.

Contudo, a apelação do Estado restringiu-se a sustentar questões relativas à ilegitimidade passiva e à aplicação de equidade
, que não guardam qualquer relação com o fundamento da sentença. Essa desconexão entre os fundamentos da decisão e os argumentos recursais caracteriza típica violação ao princípio da dialeticidade.

O Superior Tribunal de Justiça é claro ao afirmar que a ausência de correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AO TEOR DA DECISÃO AGRAVADA. INAPLICABILIADADE DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CARÊNCIA DE APONTAMENTO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL OBJETO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Consoante o STJ, "e atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ". (
AgInt
no
AREsp
n. 2.067.588/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 20/8/2024).

2. Verificada "a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do princípio da dialeticidade, conforme exigem os
arts
. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015". (
EDcl
no
AREsp
n. 2.670.532/PE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024,
DJe
de 16/12/2024.).

3. A jurisprudência desta Corte Superior "firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal.

Incidência, pois, da Súmula 284/STF" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 12/12/2024.).

4. Agravo interno desprovido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.735.121/MS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 6/3/2025
.)
[
g.n
.]
”

No agravo, o Estado sustenta que o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora superaria 200
salários mínimos
, o que imporia a fixação dos honorários de forma escalonada (art. 85, §5º, CPC) — argumento que não foi devidamente explorado na apelação e sequer foi correlacionado com os fundamentos da sentença. Além disso, reitera a tese de aplicação do artigo 90, §4º, CPC com base no suposto reconhecimento parcial da procedência do pedido em razão das exceções de
pré
-executividade, mesmo diante do fato de que a extinção do processo decorreu exclusivamente do pagamento do débito tributário, sem qualquer elemento que configure reconhecimento parcial de procedência.

Constata-se que o Estado, por meio de agravo interno, busca suprir a fragilidade e a deficiência técnica da apelação, valendo-se de um recurso processualmente inadequado para inovar e corrigir argumentos que não foram apresentados no momento processual oportuno. Tal conduta revela não apenas o caráter manifestamente protelatório do agravo, mas também a tentativa de forçar o conhecimento de uma apelação deficiente e desalinhada com o conteúdo da sentença recorrida. Em uma clara tentativa de sanar essas deficiências técnicas e jurídicas, o Estado reforça no agravo interno o pedido de aplicação do escalonamento e da redução dos honorários pela metade, na tentativa de conferir uma fundamentação inexistente na apelação original.

Diante desse quadro, resta evidente que a apelação foi construída com base em fundamentos desconectados da causa extintiva da execução — o pagamento — e direcionada a temas já preclusos ou sem relação com os fundamentos da sentença. Essa desconexão caracteriza clara violação ao princípio da dialeticidade, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Portanto, não tendo a apelação atacado os fundamentos efetivos da sentença, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

O Superior Tribunal de Justiça tem posição firmada no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de agravo interno:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL.
SFH .
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. COBERTURA. OBRIGAÇÃO.
COMPETÊNCIA .
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO PROVIMENTO. 1.
É inviável o exame de inovação recursal em agravo interno, ainda que se trate de matéria de ordem pública .3. Agravo interno não provido.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1890588 SP 2020/0212053-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/
2023)
[
g.n
.]”

"[...] Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa." (
AgInt
no REsp n. 2.021.499/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma,
DJe
de 29/3/2023.).
”

Logo, o agravo interno, além de inadequado sob o aspecto formal, revela-se também
inócuo
sob o prisma material, já que o Estado busca introduzir nova argumentação para corrigir uma deficiência processual já consolidada
, alegando erro escusável
.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a ausência de impugnação específica e objetiva aos fundamentos da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme ilustra o seguinte precedente:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, em razão de violação ao princípio da dialeticidade, por ausência de impugnação clara e específica aos fundamentos do decisum agravado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as razões recursais atendem ao princípio da dialeticidade, impugnando, de forma específica e articulada, os fundamentos da decisão recorrida.

III. Razões de decidir

3. O artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil exige que o recurso impugne de forma clara e específica os fundamentos da decisão recorrida, requisito indispensável à formação do contraditório e da ampla defesa.

4. As razões recursais apresentadas reiteraram argumentos genéricos, sem atacar diretamente os fundamentos da decisão agravada, o que viola o princípio da dialeticidade.

5. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte confirmam que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"O princípio da dialeticidade exige que o recurso impugne, de forma clara, específica e articulada, os fundamentos da decisão recorrida, sendo inadmissível o recurso que se limita a reiterar argumentos genéricos."

-----------------

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
801.522/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 09.09.2019; TJMT, N.U 1005519-87.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 06.02.2023. (N.U 1030835-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.
”
[
g.n
.]

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

a
o
agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida, nos termos explicitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025